Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Na análise do pedido liminar, já havia consignado que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista que os próprios fatos necessitam de esclarecimentos, o que somente se obtém com a devida instrução processual. Isso porque, não apenas os valores que o agravante alega não terem sido parcelados pelo agravado compõe o valor da dívida, mas também valores referentes a faturas de outros meses que se seguiram.
3. Não havendo, portanto, elementos suficientes para aferir, mesmo que de forma indiciária, os motivos que ensejaram o não parcelamento supostamente determinado por decisão judicial em outros autos, não se mostra cabível o deferimento da tutela pleiteada.
4. Recurso conhecido e desprovido.